Tribunal: TJBA
Processo: 8063286-24.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8063286-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA Advogado(s): ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, PROVA COMPROVADAMENTE FALSA E PROVA NOVA DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por ROBSON CARDOSO DA SILVA contra decisão condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal n.º 8000171-81.2022.8.05.0243, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Seabra. 2. Em 22.08.2021, por volta das 03h00min, no Povoado da Lajinha, zona rural de Seabra/BA, o Revisionando, juntamente com corréus, sequestrou a vítima Marilene Barbosa Costa mediante grave ameaça, exigindo inicialmente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A vítima foi mantida em cárcere privado dentro de veículo em local ermo, sendo constrangida a efetuar transferências bancárias no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida integralmente pelo Acórdão da Segunda Câmara Criminal – 1.ª Turma deste Tribunal. A decisão condenatória transitou em julgado definitivamente após a negativa de seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário pelos Tribunais Superiores. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de contrariedade manifesta à evidência dos autos, em razão da alegada ausência de prova concreta vinculando o Revisionando aos fatos, da falta de reconhecimento formal pela vítima e da comprovação de álibi; (ii) a configuração de depoimento comprovadamente falso prestado pelo Delegado Thomas Victor Rodrigues Galdino quanto ao registro de "iPhone de Robson" no celular da vítima; e (iii) a existência de provas novas consistentes nos depoimentos prestados pela vítima Marilene Barbosa Costa e por seu esposo Elton Alves dos Santos no Processo Administrativo Disciplinar PAD Correg. n.º 1064-2022-02-02, em 23.04.2025, demonstrando que a vítima não conhece nem reconhece o Revisionando. III. Razões de decidir 5. Ausência de contrariedade manifesta à evidência dos autos. A contrariedade à evidência que justifica o manejo da Revisão Criminal é apenas aquela manifesta, expressa, evidente, constatável sem a necessidade de revolver a valoração do acervo probatório já amplamente analisado na via ordinária. O Revisionando se restringe a contrastar elementos constantes nos autos, cujo valor probatório já foi minuciosamente sopesado tanto na decisão de primeiro grau quanto nas instâncias recursais subsequentes. A jurisprudência pacífica do STJ veda a utilização da Revisão Criminal como nova apelação para o reexame de fatos e provas. 6. Conjunto probatório robusto e convergente. O Acórdão revidendo analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela demonstração inequívoca da autoria e materialidade delitivas, pautando-se nas declarações da vítima Marilene Barbosa Costa e de Elton Alves dos Santos, no auto de exibição e apreensão do aparelho celular da vítima, no extrato bancário, no Relatório de Investigação n.º 10/2021, nas imagens das câmeras de segurança que registraram toda a dinâmica do sequestro, na geolocalização do celular da vítima demonstrando o trajeto percorrido até a residência onde os policiais militares residiam, e nos depoimentos convergentes das testemunhas policiais que conduziram as investigações. 7. Validade do reconhecimento no contexto probatório. A questão relativa à validade do reconhecimento foi apreciada e rejeitada pelo Acórdão revidendo. Embora a identificação dos apelantes não tenha sido realizada estritamente de acordo com o art. 226 do CPP, a imputação da autoria delitiva foi consubstanciada pelas declarações prestadas pelas vítimas durante o inquérito policial e em juízo, pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação, pelas imagens das câmeras de segurança e pela geolocalização do celular da vítima. 8. Inexistência de prova comprovadamente falsa. A eventual imprecisão no depoimento do Delegado Thomas Galdino quanto ao nome específico registrado no roteamento de internet não possui relevância decisiva para a condenação, porquanto esta se alicerçou em múltiplos elementos probatórios convergentes e independentes. O Relatório de Investigação n.º 10/2021 identificou ROBSON CARDOSO DA SILVA não pelo registro de "iPhone de Robson", mas sim pelo conjunto de diligências investigativas realizadas. A prova comprovadamente falsa que autoriza a revisão criminal exige não apenas a demonstração de imprestabilidade da evidência, mas também que o elemento probatório tenha sido aquilatado, em caráter efetivo, na formação do convencimento do juízo da condenação. 9. Ausência de prova nova apta a desconstituir a condenação. Os depoimentos prestados no PAD em 23.04.2025 não constituem prova nova capaz de demonstrar a inocência do Revisionando. Trata-se de declarações prestadas aproximadamente três anos após o depoimento judicial e quatro anos após os fatos delituosos, período em que o transcurso temporal pode acarretar natural deterioração da memória. A vítima, mesmo em seu depoimento judicial, jamais afirmou ter reconhecido formalmente o Revisionando, limitando-se a relatar que ouviu o prenome "Robson" durante o cárcere e tomou conhecimento, através das investigações policiais, de que "Robson Cardoso da Silva" seria o policial militar suspeito. Não há, portanto, retratação ou contradição no depoimento prestado no PAD, mas apenas a confirmação do que já havia sido declarado em juízo. 10. Ônus probatório do revisionando. Estando o Decreto Condenatório revestido de definitividade, transfere-se ao sentenciado o ônus de produzir prova hábil a ensejar sua desconstituição. A presente Revisão Criminal não apresenta qualquer elemento probatório inédito apto a desconstituir a higidez da condenação, limitando-se a reproduzir argumentos e interpretações já considerados pelas instâncias de julgamento. IV. Dispositivo e Tese 11. Revisão Criminal julgada improcedente. Acórdão condenatório mantido em todos os seus termos. Teses de julgamento: “1. A hipótese de contrariedade à evidência dos autos prevista no art. 621, I, do CPP não autoriza a utilização da Revisão Criminal para o reexame de fatos e provas já analisados pela decisão revidenda, vedando-se o seu emprego como sucedâneo recursal. 2. A eventual imprecisão no depoimento de testemunha quanto a detalhe específico não configura prova comprovadamente falsa apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada quando a condenação se pautou em robusto conjunto probatório convergente e independente. 3. Não constituem provas novas, para fins do art. 621, III, do CPP, os depoimentos prestados em sede administrativa após considerável lapso temporal que apenas confirmam circunstâncias já conhecidas do juízo condenatório, sem apresentar robustez suficiente para elidir o conjunto probatório que sustenta a condenação.” ------- Legislação relevante citada: CPP, arts. 226, 621, I, II e III; CP, art. 159, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016; TRF-2, 1.ª Seção Esp., Rev. Crim. 201102010113246, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 07.12.2012. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8063286-24.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente ROBSON CARDOSO DA SILVA, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 1.ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça na Apelação n.º 8000171-81.2022.8.05.0243. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar pela IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora